Tribunal: TJMT
Processo: 1026488-44.2023.8.11.0015
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1026488-44.2023.8.11.0015
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE SINOP-MT
RECORRENTE: JOELMA FERREIRA DA SILVA
RECORRIDA: GOL LINHAS AEREAS S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23 à 26/09/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SUMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DIALETICIDADE AFASTADA- ALEGAÇÃO DE FALHA NO SERVIÇO POR ATRASO NO VOO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. ATRASO DE VOO. NÃO COMPROVAÇÃO DO ATRASO E DO DANOS MORAIS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a mera circunstância de consistir o recurso em cópia do conteúdo já lançado nos autos, por si só, não implica violação ao princípio da dialeticidade, desde que pelas razões possa-se vislumbrar o interesse na reforma da decisão, como ocorre na hipótese, razão pela qual também afasto esta preliminar.
2. Trata-se de ação movida em face da companhia aérea na qual a parte consumidora alega que adquiriu passagens aéreas para o itinerário São Luís/MA a Sinop/MT, com conexão em Brasília/DF, cuja viagem estava prevista para 22.12.2022. Aduz que o embarque no Aeroporto de Brasília atrasou, acarretando na perda de conexão, sendo reacomodado em outro voo, o que fez com que chegasse ao destino final com 24 horas de atraso. Diante da situação posta, pugnou pela condenação da recorrida em indenização por danos morais.
3. A sentença julgou improcedente o pedido da inicial, sob o fundamento “ (...)A Parte Autora alega que o itinerário contratado era de São Luís/MA a Sinop/MT, com conexão em Brasília/DF, no entanto, apresentou na pág. 02 do Id. 132946030 print de passagem de São Luís/MA a Porto Velho/RO.Assim, por ter sido apresentado bilhete aéreo de voo diverso do alegado na inicial, e também pela ausência de provas não só da contratação do voo de São Luís/MA a Sinop/MT, como também do atraso de 24 horas, o que poderia ser feito com a apresentação de declaração de contingência contendo o motivo de atraso ou cancelamento do voo, é de rigor desacolher o pleito autoral, nos termos do art. 373, I, CPC. (...)“
4. Em recurso inominado, a parte recorrente pugnou pela reforma da decisão, afirmando ter sofrido danos morais e que o atraso seria superior 24 horas.
5. Inicialmente cumpre esclarecer que, conforme apontado na sentença, por ter sido apresentado bilhete aéreo de voo diverso do alegado na inicial, e também pela ausência de provas não só da contratação do voo de São Luís/MA a Sinop/MT, como também do atraso de 24 horas, o que poderia ser feito com a apresentação de declaração de contingência contendo o motivo de atraso ou cancelamento do voo, é de rigor desacolher o pleito autoral, nos termos do art. 373, I, CPC.
6. O caso em comento é a parte consumidora não comprovou nos autos a existência de transtorno capaz de ensejar direito a indenização por dano extrapatrimonial.
7. Não há no processo suporte probatório mínimo suficiente a dar respaldo às alegações da parte consumidora.
8. Assim sendo, não havendo comprovação da falha na prestação de serviço, a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
9. Por consequência, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026488-44.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOELMA FERREIRA DA SILVA - CPF: 508.322.802-59 (RECORRENTE), BRUNO SILVA OJIMA - CPF: 025.726.161-30 (ADVOGADO), THIAGO AUGUSTO FERNANDES - CPF: 061.380.031-10 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024